Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706890-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO MIRANDA CYRIACO RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. ANULATÓRIA. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA AMBIENTAL. EXTRAVIO. ANIMAIS EM EXTINÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE. VALOR MULTA. LIMITAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. A aplicação inicial da pena de advertência está restrita às hipóteses de prática de infrações administrativas ambientais de menor lesividade, essas caracterizadas pela fixação legal de multa inferior a R$1.000,00 (mil reais). Ademais, nos termos definidos no artigo 6o do Decreto no 6.514/2008, a sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções. 3. É dispensável a expedição de prévia notificação para regularização das irregularidades constatadas quando estas configuram infração ambiental de natureza grave. 4. Não há que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade quando da aplicação de multa ambiental quando essa decorre da observância dos valores impostos pela própria legislação de regência e das circunstancias pessoas do infrator, nos termos dos artigos 4o e 24 do Decreto no 6.514/2008. 5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 6. Recurso do autor conhecido e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao § 6o do artigo 24 do Decreto no 6.514/2008, postulando a redução da multa, decorrente de infração administrativa cometida contra o meio ambiente, para 10% (dez por cento), ao argumento de que o valor originalmente fixado se mostra desproporcional à gravidade da conduta, à extensão efetiva do dano e às condições econômicas do insurgente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 24, § 6o, do Decreto 6.514/2008. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu o seguinte: “não há que se falar na desproporção da aplicação da multa objeto dos autos, uma vez que essa foi calculada a partir dos exatos termos dispostos nos incisos I e II do artigo 24 do Decreto no 6.514/2008, especialmente diante da extrema gravidade dos fatos narrados no auto de infração impugnado, visto o desaparecimento de nove aves ameaçadas de extinção. Ainda assim, a própria Administração Pública autorizou a redução da referida reprimenda pecuniária em 50% (cinquenta por cento), fato que, aliado à ausência de comprovação acerca da alegada hipossuficiência financeira do apelante/autor, conduz à manutenção do valor da multa de R$23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais)” (id. 16604635 - Pág. 7). Portanto, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016